Tribunal: STF
Processo: HC 53471
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
1. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. 
2. SE A SENTENÇA É DE 13.9.71 E O JULGAMENTO DO APELO (INTERPOSTO SOMENTE PELO RÉU) É DE 12.4.72, NÃO SE TEM COMO COGITAR DE PRESCRIÇÃO, POIS DE UM DIA AO OUTRO NÃO DECORREU O PRAZO DE DOIS ANOS MARCADO NO ART. 109, VI, DO CP. 
INSUSTENTÁVEL É A TESE DO IMPETRANTE, SEGUNDO A QUAL O REFERIDO PRAZO DEVE SER CONTADO ATÉ O DIA EM QUE FOI CONFERIDO E ASSINADO O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA (15.2.74); É QUE, NO PORMENOR, O
QUE IMPORTA É O JULGAMENTO DE SEGUNDO GRAU QUE CONFIRMA O DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, E NÃO A LAVRATURA DO ACÓRDÃO, POIS ESTE ÚLTIMO ATO NÃO PASSA DE MERA DOCUMENTAÇÃO DO QUE FOI JULGADO NO APELO, E NÃO UMA SEGUNDA PARTE DO JULGAMENTO DE TAL RECURSO, COMO, SE LÊ NO RAZOADO QUE O IMPETRANTE DEDUZIU. A 3. PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.